Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput e § 4°, da Lei n° 11.343/2006. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria da pena, a eleição do regime prisional aberto e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) examinar se há prova suficiente para a condenação; ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; iii) avaliar a adequação da negativação da culpabilidade no crime de tráfico de drogas, ante a violação a dois núcleos do tipo penal (vender e trazer consigo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser parcialmente conhecido o recurso em razão da ausência de interesse recursal nos pontos em que a Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto e a concessão do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia foram suficientemente comprovadas nos autos pela prisão em flagrante do réu, corroborada pela prova testemunhal e pericial, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas, diante da comprovação da comercialização da droga.
5. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o.